Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO JUDICIÁRIO.

1 São exigíveis as despesas condominiais vencidas, com a observância da prescrição quinquenal contado do ajuizamento da ação.

2 Nos termos do § 1o do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição retroage seus efeitos à data da propositura da ação.

3 Não ocorre a prescrição quando a demora na citação da parte não foi motivada em razão da desídia do exequente. Precedentes. Intelecção do art. art. 240 § 3o do CPC.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.